Tribunal: TJPA
Processo: 0083690-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083690-08.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO DOS REIS DO CARMO CARDOSO, DOUGLAS NATAN SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA AO CONJUGE DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática manteve a condenação do IGEPREV ao pagamento da pensão por morte ao filho e ao cônjuge da ex-segurada.

2.

Pretensão à reforma da decisão quanto ao cônjuge. Afastada.
o cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

3.

Petição inicial instruída com cópia da
cópia do Certidão de Casamento (
doc id
7288365 - Pág. 20), cópia da Declaração emitida pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado Pará-IASEP em 05/08/2014, na qual consta que a ex-servidora aderiu ao Plano de Assistência, o qual pagou até o ano de seu falecimento, conforme contracheque de id 7288366-pág. 4 e que incluiu seu o esposo como seu dependente (doc id 7288366-pág.3/6).

4.

Os documentos são suficientes para demonstrar a constância do casamento, não havendo qualquer elemento que infirme a presunção de dependência. Ademais, as alegações do agravante quanto ao domicílio do agravado constituem inovação recursal e não afastam a conclusão adotada por este Juízo.

5.

Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida nos dias 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno na Remessa Necessária e na Apelação Cível (processo nº. 0083690-08.2015.8.14.0301-PJE) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra RAIMUNDO DOS REIS DO CARMO CARDOSO E DOUGLAS NATAN SILVA CARDOSO, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ.

O IGEPREV afirma que não houve comprovação da convivência marital, inexistindo demonstração da dependência econômica entre os cônjuges. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso e passo a examinar o seu mérito.

Por oportuno, transcrevo o art. 932, VIII do CPC/2015 e o art. 133, XI, d do Regimento Interno, que assim dispõem:

A questão em análise reside em verificar o cônjuge apelado não faz jus à pensão por morte.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos, a ex-segurada, LINDA MARIA SILVA CARDOSO, era servidora pública do Estado do Pará e faleceu em 05/02/2014 conforme cópia da Certidão de Óbito (doc id 7288366 - Pág. 2
).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento da ex-segurada, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II -
os filhos, de qualquer condição
, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Conforme infere-se dos dispositivos transcritos, o cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

Observa-se que a petição inicial foi instruída com cópia da
cópia do Certidão de Casamento (
doc id
7288365 - Pág. 20), cópia da Declaração emitida pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado Pará-IASEP em 05/08/2014, na qual consta que a ex-servidora aderiu ao Plano de Assistência, o qual pagou até o ano de seu falecimento, conforme contracheque de id 7288366-pág. 4 e que incluiu seu o esposo como seu dependente (doc id 7288366-pág.3/6).

Os referidos documentos são suficientes para demonstrar a constância do casamento, não havendo qualquer elemento que infirme a presunção de dependência. Ademais, as alegações do agravante quanto ao domicílio do agravado constituem inovação recursal e não afastam a conclusão adotada por este Juízo.

Acerca do deferimento do benefício ao cônjuge o STJ se posiciona da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. CONJUGE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ART. 6º E 25 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002
. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 STF. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Hipótese em que a agravada demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 6º e 25 da Lei Complementar Estadual 39/2002 que lhe conferem o direito ao recebimento da pensão por morte.

2. No que tange ao requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, entendo que este resta igualmente presente, considerando que se trata de verba de natureza alimentar utilizada para subsistência da agravada.

3. As vedações de deferimento de tutela antecipada contidas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e §4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplicam ao presente caso, pois se trata de natureza previdenciária, nos termos da Súmula nº. 729 do STF.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.04040927-96, 180.663, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-09-21).

Portanto, não há razões para a reforma da sentença neste aspecto, conforme bem pontuado pelo Ministério Público:

Consoante demonstrado pelos autores/apelados nos documentos que instruem a exordial e devidamente reconhecido na r. sentença vergastada, o Sr. RAIMUNDO CARDOSO comprovou a constância de casamento com a ex-segurada à época do falecimento, assim, comprovou a sua condição de esposo da ex-segurada e era dependente desta no momento do falecimento, fazendo jus ao pagamento do benefício pleiteado, com base no inciso I do artigo 6º da LC 039/2002.

Deste modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento da pensão pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2024